Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713769-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCARA MARIA ROSA AGRAVADO: RAPHAEL COSTA CARVALHO, GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÇARA MARIA ROSA TEIXEIRA, ora requerida/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por RAPHAEL COSTA CARVALHO e GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO, ora autores/agravados, nos seguintes termos (ID n° 136873039): “Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR CUMULADO COM DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, PERDAS E DANOS E TAXA DE OCUPAÇÃO, proposta por RAPHAEL COSTA CARVALHO e GIOVANNA OLIVEIRA PARONETTO em face de IRACEMA FERREIRA, NEUZA MARIA PINTO e LUÇARA MARIA ROSA. A parte autora busca o reconhecimento de seu direito de propriedade, a desocupação do imóvel e a demolição das obras nele edificadas. Tece arrazoado jurídico e requer o deferimento da medida liminar, a procedência integral do pedido, a indenização por perdas e danos em dobro e o arbitramento de taxa de ocupação. A decisão de ID 129153082 indeferiu a tutela provisória. Agravo de instrumento ID 132136517. Indeferimento do efeito suspensivo ID 134973850. Audiência de conciliação infrutífera ID 143134769. Contestação da 1a requerida ID 144259392, por negativa geral, requerendo a gratuidade de justiça, a improcedência dos pedidos da exordial, a realização de perícia para apurar o valor das benfeitorias/acessões e a imissão na posse somente após o pagamento da indenização. Contestação da 2a e 3a requeridas ID 144873599, suscitando, em preliminar a ilegitimidade passiva da Requerida LUÇARA e a sua substituição por RAÍSSA MARIA ROSA DE AZAVEDO com o pagamento dos honorários advocatícios do art. 338 do CPC, a gratuidade justiça. No mérito, defende a impossibilidade de condenação em perdas e danos em dobro e a inocorrência do dever de demolição e de pagar taxa de desocupação, o ressarcimento integral das benfeitorias /acessões e a improcedência dos pedidos autorais. Réplica com documentos novos nos IDs 148175172 e 148461614. Manifestação sobre os documentos IDs 148600435 e 151020147. É o relatório. Passo a decidir. Defiro a gratuidade de justiça à 1a ré IRACEMA FERREIRA, uma vez que, por ser assistida pela Defensoria Pública há uma presunção da necessidade, já que a Defensoria tem critérios bem definidos para o atendimento da parte hipossuficiente. Anote-se. A questão da benfeitorias/acessões levantada no ID 144259392 já foi decidida no processo 0714353-63-2022.8.07.0001, que tramitou perante a 24a VARA CÍVEL, onde a sentença (ID 130828130, daquele processo) julgou esses pedidos improcedentes, tendo sido confirmada em pela 7a Turma Cível. Sendo assim, a matéria não será discutida novamente (art. 502, do CPC). Isto posto, indefiro o pedido de perícia. A contestação juntada pela demais rés (ID 144873599), suscita em preliminar, a ilegitimidade passiva da 3a ré LUÇARA MARIA ROSA e indica RAÍSSA MARIA ROSA DE AZEVEDO para substituí-la. Rejeito a preliminar em razão da procuração assinada pela própria LUÇARA (ID 148461617, página 71) declarando como seu, o endereço do imóvel do litígio. Incabível o pagamento dos honorários advocatícios na forma do art. 338, do CPC. Devido aos documentos juntados pela defesa e a concordância da parte autora, incluo RAISSA MARIA ROSA DE AZEVEDO no polo passivo da demanda. Defiro o pedido de gratuidade de justiça em atenção a bolsa estágio recebida pela ré. Anote-se. Defiro ainda o benefício da justiça gratuita à ré NEUSA, pois comprovada a necessidade (ID 144873604) e indefiro em relação a ré LUÇARA em virtude de receber proventos bem acima da média da maioria da população (ID 148746610). Registro que também foi apresentada RECONVENÇÃO no documento ID 144873599, pág. 22. Contudo, não foi juntado o comprovante de custas correspondente. Intimem-se para que o faça, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento dos pedidos.” Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse c/c demolição de construção, perdas e danos, e taxa de ocupação proposta pelos Autores em desfavor da agravante e outros. Em Contestação, a recorrente pleiteou, entre outros, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e suscitou sua ilegitimidade passiva. Assim, foi proferida a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante sustenta que deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Defende, em síntese, “(...) que não deveria figurar no polo passivo da ação, pois nunca habitou no imóvel objeto da lide. (...)”. Reitera argumentos já apresentados em contestação. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, aduz que recebe o valor líquido de R$ 5.644,82 (Cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) valor abaixo do teto informado pela orientação da Defensoria Pública, o que demonstra seu direito ao benefício requerido. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso, de modo que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade arguida no feito de origem; bem como que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando os termos da liminar eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45664894. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação afere-se pela existência de liame subjetivo entre a parte e o objeto do litígio. Conforme o relatado, o feito de origem remete à ação de imissão na posse ajuizada pelos ora agravados em desfavor da agravante e outros, referente ao imóvel constituído pelo Lote no 28, do conjunto 03, da quadra 02, do Setor Habitacional Taquari (SHTQ). Os autores alegam, em síntese, a ocupação ilegal do imóvel pelos réus para fins de moradia. No caso, conforme afere-se dos autos, a própria agravante, ao elaborar e assinar a procuração de ID n° 148461617 (pág. 71), declara como seu endereço aquele referente ao imóvel do litígio. Assim, a análise das alegações deduzidas na petição Inicial, em conjunto com as informações constantes dos documentos apresentados pela parte ré/agravante, demonstra existir clara pertinência subjetiva para que a recorrente figure no polo passivo da presente demanda. Tal constatação, por conclusão lógica, afasta a probabilidade de direito da parte agravante no que tange à alegada ilegitimidade passiva. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. OCUPANTE IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPRA. DEMORA NA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE DE DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas na petição inicial. Conforme os fatos narrados pelo autor e o registro do imóvel, a apelante é a proprietária. Portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 130 do Código de Processo Civil - CPC. Nos termos do § 1o, III, é admissível o chamamento, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Dispõe o art. 265 do Código Civil - CC que a solidariedade não se presume: resulta da lei ou da vontade das partes. 3. O CC prevê que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais (art. 1.336, I). O condômino responsável pelo pagamento é o proprietário. Não há no ordenamento jurídico previsão de responsabilidade solidária do ocupante irregular. Logo, não há enquadramento às hipóteses de chamamento do processo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. As despesas condominiais são obrigações propter rem - obrigações reais - que aderem à coisa e obrigam quem quer que seja seu titular. Eventual alteração subjetiva do direito real sobre o bem impõe ao novo dono a responsabilidade imediata e automática pelas dívidas condominiais, inclusive sobre aquelas vencidas antes da aquisição do direito. Dispõe o art. 1.345 do CC que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 5. Na hipótese, a apelante comprou o imóvel, conforme averbado ao registro. Portanto, é responsável pelas despesas condominiais, ainda que anteriores à compra. Todavia, para evitar o enriquecimento ilícito, é possível que exerça direito de regresso contra terceiros (vendedor ou ocupante) pelos débitos gerados no período em que não exerceu a posse em razão da demora na imissão. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1647091, 07154207920218070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LIDE ENTRE PARTICULARES. REVINDICATÓRIA. REQUISITOS. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. 2. A sentença enfrentou os fundamentos e pedidos dispostos pela autora na inicial; o fato de ter sido mencionado na sentença "lote 20" e "lote 40" não significa dizer que a sentença é extra petita, pois o cerne da causa de pedir é a gleba murada, que engloba, conforme laudo pericial, os dois lotes. 3. O direito de reivindicar, previsto no art. 1228, do caput, do CC, corolário dos direitos reais, é conferido ao proprietário sem posse, contra o possuidor sem domínio, e este emerge como condição sine qua non para o exercício do direito de sequela. Assim, sem título de domínio, não se reconhece ao pretendente o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente o possua ou detenha. 4. Comprovada a titularidade do domínio pela autora, com a identificação do imóvel, bem assim caracterizada a posse injusta dos réus, acertada a r. sentença que reconheceu a procedência do pedido, com a imissão da detentora do domínio na posse dos lotes em litígio e a condenação dos réus ao pagamento de indenização, por danos materiais. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1388175, 07045216220208070005, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, não se constata a probabilidade de direito da agravante em relação ao pleito de concessão aos benefícios da gratuidade de justiça. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “(...) a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Na hipótese dos autos, extrai-se do documento apresentado em ID n° 148746610, que a requerida/agravante percebe vencimentos brutos no montante de R$ 9.064,13 (nove mil e sessenta e quatro reais e treze centavos) e líquido acima de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), já realizadas as deduções legais obrigatórias. Ressalte-se, ainda, que a agravante sustenta seu direito com base nos termos da Resolução no 140, da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse sentido, aduz que seus rendimentos líquidos estão abaixo do limite estabelecido no respectivo texto normativo, que caracteriza como hipossuficiente aquele que aufere renda que não ultrapasse o correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, o que corresponde ao valor de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Ocorre que, ao contrário do que defende a agravante, o respectivo texto normativo considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. MERO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda muito superior, benefício que deve ser revogado. 2. O pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais por má-gestão na administração do imóvel locado demanda efetiva comprovação do prejuízo decorrente do ato ilícito ou abuso de direito. 2.1. Falta de certidões negativas de processos judiciais do futuro locatário não indicam, por si só, conduta negligente das administradoras do imóvel que consultaram o nome do locatário no SPC/SERASA, seus documentos pessoais e declaração de imposto de renda. 2.2. Termo inicial de vistoria do imóvel assinado pelo locatário em 19.02.2018 (ID 40590170, p. 30-48). Conforme contrato de administração do imóvel, as rés/reconvintes tinham poderes para celebrar o termo de vistoria, desnecessária a assinatura da locadora no referido termo. A mera impugnação genérica de documentos não afasta necessidade da instauração do incidente de falsidade (artigo 430 e seguintes do CPC). 2.3 Não é possível extrair dos autos a conclusão de que, desde o momento das tratativas iniciais da locação, intermediadas pelas rés/reconvintes, as administradoras tinham conhecimento da futura utilização do imóvel pela cunhada do locatário. 2.4. Se não foi demonstrada violação dos deveres contratuais das administradoras do imóvel, nem o nexo causal entre os alegados danos materiais, incabível responsabilização por ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC), razão de dever ser mantida a conclusão contida em sentença: inviabilidade de indenização por danos materiais. 3. Ajuizamento de ação, em regra, não tem o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado; hipótese em que não comprovado abuso do direito de ação, destacando-se que meras alegações de má-gestão das rés no bojo do processo não configuram ato ilícito passível de indenização, notadamente pela possibilidade de contestação e produção de provas. 4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora/reconvinte desprovido. Parcialmente provido o recurso das rés/reconvintes. (Acórdão 1678907, 07447443520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além de a agravante ser casada (ID n° 151021376) e não ter juntado ao feito os comprovantes de renda dos demais integrantes da família, os já mencionados documentos de ID n° 148746610 demonstram que requerida/agravante percebe vencimentos brutos no montante de R$ 9.064,13 (nove mil e sessenta e quatro reais e treze centavos). Nesse sentido, não se verifica situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que aufere renda superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora